Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-25.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002634-25.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (APELANTE), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), KARINA SOUZA KASPER RAZUK - CPF: 022.319.271-60 (ADVOGADO), CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 248.095.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE MARTINS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 353.012.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), C A DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.385.140/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SENTENÇA DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – MANUTENÇÃO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR A JUSTIÇA GRATUITA PARA O RECURSO.

O prazo para opor embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, a teor do que dispõe o art. 1.023 do CPC.

No caso concreto, os aclaratórios foram opostos após o transcurso do período legal, portanto, intempestivos.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1002634-25.2021.8.11.0004

APELANTE: HELDER FURTADO MARTINS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Processo:

Embargos à Execução nº
1002634-25.2021.8.11.0004 movido por
Helder Furtado.

Processo de execução n. 0014236-06.2016.8.11.0004, que tem por objeto a dívida de R$292.752,48 representada pela cédula de crédito bancário n. B61030217-3, emitida no dia 26/01/2016.

RELATÓRIO

Apelo interposto por HELDER FURTADO MARTINS de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Por primeiro, pugna pela concessão da justiça gratuita, ao argumento de que aufere mensalmente a média de R$1.900,00.

Quanto ao mérito, em síntese, reclama da intempestividade dos embargos de declaração. Assevera que foi registrada duas ciências para a mesma sentença e, para tanto, pede seja o prazo contado da última intimação.

Ao final, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por HELDER FURTADO MARTINS de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Inicialmente, defere-se a justiça gratuita apenas para o presente recurso, nos termos do art. 98 e 99 do CPC.

No mais, observa-se que a r. sentença foi proferida em 26.10.2023, publicada em 27.10.2023, com circulação no dia 28.10.2023, início do prazo no dia 30.10.2023 e encerramento na data do dia
07.11.2023
.

Os embargos de declaração, por sua vez, foram opostos em
13.11.2023
, o que revela a sua intempestividade, como lançado na Certidão de intempestividade (Id 204994757, p. 1),
in verbis
:

“
ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Certidão de Tempestividade de Embargos de Declaração

Processo:
1002634-25.2021.8.11.0004;
Valor causa
: R$ 292.752,48;
Tipo
: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução];
Recuperando
: Sim/Não;
Urgente
: Sim/Não;
Pode cumprir fora do expediente
: Sim/Não.

Certifico que os Embargos de Declaração foram opostos de maneira
INTEMPESTIVA.

BARRA DO GARÇAS, 14 de novembro de 2023

AMAURI MATHEUS ABREU MALHEIROS”

Desse modo, correta a r. sentença que não conheceu dos Embargos de declaração, face a sua intempestividade (Id 204994760 - Pág. 1).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para deferir a justiça gratuita para o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024